Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DIAGNÓSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na omissão em realizar biópsia guiada por imagem, necessária à confirmação diagnóstica de neoplasia maligna e início do tratamento oncológico. Pedido de concessão da ordem para determinar a realização do exame em prazo não superior a vinte dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a demora na realização do exame configura violação ao direito líquido e certo à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a jurisprudência do TJDFT reconhece que o Secretário de Estado de Saúde é autoridade competente para integrar o polo passivo em demandas que visam assegurar tratamento médico, por ser responsável pela implementação das políticas públicas de saúde.
4. O direito à saúde é assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir atendimento integral e tempestivo.
5. A demora excessiva na realização de exame essencial ao diagnóstico e tratamento oncológico viola direito líquido e certo da impetrante.
6. A legislação específica (Lei 12.732/2012, Estatuto do Idoso e Estatuto da Pessoa com Câncer) reforça a prioridade no atendimento e início do tratamento oncológico.
7. A omissão administrativa, evidenciada pelos sucessivos adiamentos do exame, justifica a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que objetiva assegurar tratamento médico na rede pública. 2. A demora injustificada na realização de exame essencial ao diagnóstico e tratamento oncológico configura violação ao direito líquido e certo à saúde, impondo-se a concessão da ordem."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXIX, CF; art. 196, CF; art. 1o, Lei 12.016/2009; Lei 12.732/2012; Lei 10.741/2003; Lei 14.238/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054081 (Rel. Des. Eustáquio de Castro); TJDFT, Acórdão 1944465 (Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida).